Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703279-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA PACIENTE: CRISTIAN SILVA DE MELO, DANIEL CLEMENTINO MUNDURUCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de DANIEL CLEMENTINO MUNDURUCA e CRISTIAN SILVA DE MELO, apontando como coatora a autoridade da 3a Vara Criminal de Ceilândia e como ilegal a decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança, mantendo os pacientes presos por ausência de recursos financeiros. Narra terem sido os pacientes presos em flagrante no dia 1o/02/2026, pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, em relação a Daniel, e receptação, quanto a Cristian. Informa que após a audiência de custódia o magistrado concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança correspondente a um salário-mínimo para Daniel e manteve a fiança fixada em sede policial quanto a Cristian – R$ 540,00. Menciona a hipossuficiência econômica dos pacientes, ambos vivendo de atividades informais e sem condições de arcar com os valores fixados. Ressalta que Cristian possui dois filhos menores e que ambos residem de favor na casa do pai de Daniel. Aduz que a manutenção da custódia configura modalidade ilegal de encarceramento, pois não houve conversão do flagrante em prisão preventiva e inexiste título jurídico válido a amparar a continuidade da privação de liberdade. Destaca que a fiança, como medida cautelar autônoma, não pode produzir efeitos equivalentes aos de prisão preventiva. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem para determinar o imediato relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com isenção da fiança. Requer, ainda, a confirmação da medida ao final, bem como, em último caso, a redução da fiança ao valor de R$ 300,00. É o relatório. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. A autoridade policial arbitrou fiança em relação a Cristian no valor de R$ 540,00, por se tratar de crime afiançável na esfera policial. Já quanto a Daniel, por se tratar de crime inafiançável perante a autoridade policial, permaneceu recolhido, à disposição do Poder Judiciário. Em audiência de custódia realizada no dia 1o/02/2026, o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com fiança, mediante a imposição de medidas cautelares. O juízo a quo, por sua vez, não constatou qualquer ilegalidade na prisão em flagrante e registrou a inexistência de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual foi concedida a liberdade provisória aos pacientes, mediante o pagamento de fiança, nos valores indicados. Confira-se: “[...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. No caso dos autos constata-se que os crimes imputados aos autuados revelam a utilização de patrimônio para a sua consecução. Com efeito, o autuado Daniel é acusado de adulteração de veículo automotor, ou seja, pratica crime que necessita de patrimônio para a sua consumação. De outro lado, o autuado Cristian é acusado de receptação de um aparelho de telefonia celular, ou seja, da mesma forma que o outro autuado, investiu patrimônio na execução do crime. Portanto, o pedido do Ministério Público procede, qual seja, que a liberdade provisória seja concedida mediante o pagamento de fiança. No caso do autuado Daniel, diante da prática do crime, fixo um salário-mínimo. Em relação ao autuado Cristian, fixo o mesmo valor fixado pela Autoridade Policial, qual seja, R$ 540,00. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, COM fiança, a DANIEL CLEMENTINO MUNDURUCA, nascido em 06/09/2000, filho de ANTONIO ROBISON MUNDURUCA FILHO e de MARIA JOSÉ CLEMENTINO, e a CRISTIAN SILVA DE MELO, nascido em 19/12/2005, filho de CRISTIANO RAIMUNDO LOPES DA SILVA e de MARIA JOSÉ SILVA DE MELO, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (3a Vara Criminal de Ceilândia). IV – Pagamento de fiança no valor de 1 salário-mínimo, ou seja, R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais) em relação ao autuado DANIEL CLEMENTINO MUNDURUCA e no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em relação ao autuado CRISTIAN SILVA DE MELO”. (grifos acrescidos) Entende esta Corte que, demonstrada a incapacidade financeira para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. Entretanto, no caso vertente não houve demonstração da alegada hipossuficiência dos pacientes, tendo o pedido se baseado apenas na informação de que não reúnem recursos para pagamento da fiança. Ademais, conforme disposto na decisão combatida, os crimes imputados aos indiciados (adulteração de sinal identificador de veículo e receptação) revelam a utilização de patrimônio para sua consecução. Além disso, Cristian declarou residir em casa própria e Daniel na residência do sogro, ambos situadas no mesmo endereço. Sabe-se que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a fiança imposta na origem. Nesse mesmo sentido: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de trânsito: embriaguez ao volante. Fiança arbitrada pela autoridade judicial do NAC em R$ 1.000,00. Alegação defensiva de impossibilidade material não comprovada. Paciente reincidente específico, além de estar em liberdade provisória mediante fiança pelo mesmo crime. Ordem denegada. (Acórdão 1212153, 07227095520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Para deferimento do pedido liminar, é indispensável que o direito esteja evidenciado nos autos, sob pena de esvaziar a utilidade da fiança, pois bastaria a mera alegação de falta de recursos para que fosse dispensada. No caso, o impetrante não juntou qualquer documento tendente a comprovar as alegadas precariedades financeiras dos pacientes. Observa-se, ainda, que os pacientes são patrocinados por advogado particular. Logo, a princípio, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade na imposição das fianças. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator